Tribunal: TJDFT
Processo: 0752586-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752586-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA ZILDA VILARINHO XAVIER RÉU ESPÓLIO DE: ZILMA VILARINHO CARDOSO E SILVA XAVIER DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARINA ZILDA VILARINHO XAVIER contra a decisão de ID 217648547 (autos de origem), proferida em procedimento de alvará judicial, que determinou a conversão em inventário. A parte agravante afirma que é beneficiária de gratuidade de justiça. Todavia, o benefício foi revogado na própria decisão agravada e não foi objeto do recurso. Portanto, comprove o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou promova o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora